Tribunal: STF
Processo: ADI 2877
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-03-08
Data de publicação: 2018-03-08

Ementa:
Ementa:  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 69/1990, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CARREIRA DE FISCAL DE RENDA DA SECRETARIA DE FAZENDA. ALTERAÇÕES PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 107/2003. DEFINIÇÃO DAS FUNÇÕES PRIVATIVAS DOS FISCAIS DE RENDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. INSERÇÃO DA EXPRESSÃO ‘CONTROLE EXTERNO’ EM VÁRIOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTAR. INOCORRÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA. PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTE DO PODER EXECUTIVO. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PARTICIPAÇÃO, AINDA, DE REPRESENTANTES DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. INTERRPETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA RETIRAR O CARÁTER COMPULSÓRIO DESSA PARTICIPAÇÃO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO INSTAURADO PELA CORREGEDORIA TRIBUTÁRIA DE CONTROLE EXTERNO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE PRERROGATIVA DA POLÍCIA CIVIL OU DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTABELECIMENTO DE PRAZOS PRESCRICIONAIS DE CINCO E DEZ ANOS PARA SANÇÕES DISCIPLINARES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 5º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 6º, 81, CAPUT, 105, INCS. V E IX, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 69/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 107/2003. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AOS INCS. VII E VIII DO ART. 105 DESSE DIPLOMA LEGAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.